Tribunal: TJMT
Processo: 1029028-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029028-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (AGRAVANTE), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação anulatória, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., sob o argumento de ausência dos requisitos legais para aplicação do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da hipossuficiência da consumidora e da maior facilidade do Banco em produzir provas quanto à alegação de ter sido vítima de fraude, é cabível a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e do art. 373, § 1o, do CPC.

III.

Razões de decidir

3. A legislação consumerista (art. 6o, inc. VIII, do CDC) e a doutrina da carga dinâmica da prova conferem ao juiz a possibilidade de redistribuir o ônus probatório, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou econômica da parte.

4. Na hipótese dos autos, a consumidora demonstrou consubstancialmente ter sido vítima de fraude e encontrar-se em situação de desigualdade probatória, por não possuir acesso às informações e documentos sob guarda exclusiva da instituição financeira.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a inversão do ônus da prova é medida que visa reequilibrar a posição das partes, impondo o encargo probatório à parte que detém melhores condições de produzi-lo.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para determinar a inversão do ônus da prova em favor da Agravante.

Tese de julgamento:
"É cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC e no princípio da carga dinâmica da prova, em situações de hipossuficiência do consumidor e maior facilidade da parte adversa em produzir as provas necessárias à solução do litígio."

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC/2015, art. 373, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1015353-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria de Lourdes dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Anulatória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1010770-47.2024.8.11.0055, por ela ajuizada em desfavor do Banco Bradesco, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A Agravante aduz, em síntese, que foi vítima de fraude, eis que, terceiros, se passando por funcionários do Banco Recorrido, entraram em contato com ela, relatando que fora efetivado um empréstimo consignado em sua conta, mas que, por ter sido detectado que se tratava de fraude, ela deveria, então, efetuar a transferência do valor creditado, via “pix”, para a conta indicada.

Assevera que é aposentada do INSS e que os fraudadores sabiam exatamente todos seus dados pessoais e valores depositados em sua conta corrente, por essa razão, realizou a transferência.

Informa que, ao se dar conta de que tinha sido vítima de um golpe, procurou a delegacia, imediatamente, e registrou um boletim de ocorrência, bem como, relatou ao Banco o ocorrido, para tentar bloquear os valores transferidos e reverter a situação.

Afiança que, diante da negativa da instituição financeira, ingressou com a mencionada ação e pleiteou a inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência, porém, o pedido foi indeferido pelo Magistrado Singular, ao fundamento de que não foram comprovados os requisitos legais autorizadores da medida.

Inconformada e sob a alegação de que não possui condições técnicas para produzir provas que dependem diretamente de documentos que estão em posse exclusiva do Agravado (Banco Bradesco S.A.), agrava e requer a reforma da decisão impugnada, visto que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ampara a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência do consumidor, de modo que a sua negativa configura uma desvantagem processual para a Agravante, ferindo o princípio de facilitação da defesa dos seus direitos, conforme previsto no CDC.

Reitera que em casos de desigualdade probatória, a inversão do ônus deve ser aplicada, de modo que a parte que está em melhores condições de produzir a prova deve arcar com tal encargo, conforme o princípio da carga dinâmica da prova (art. 373, §1o, do CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que a decisão recorrida seja integralmente reformada, a hipossuficiência da Agravante reconhecida, tendo em vista sua dificuldade de produção probatória, e o ônus da prova invertido.

O recurso foi recebido com a atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão de id. 246244189.

Apesar de devidamente intimado, o Banco Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 253855656

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maria de Lourdes dos Santos insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que não concedeu a inversão do ônus da prova em seu favor, na qualidade de consumidora hipossuficiente.

In casu
, a pretensão da Agravante se limita à concessão da inversão do ônus da prova, ao argumento de que a parte Agravada está em melhores condições de produzir as provas necessárias para apreciação do conjunto fático, de modo que deva arcar com tal encargo, conforme o princípio da carga dinâmica da prova.

O pedido foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“[...] Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.

Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

In casu
, entendo que não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual
indefiro
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90.” (id. 167677193, autos de origem. Negritos do original).

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes que comprovem a alegação da Agravante de que faria jus ao deferimento da inversão do ônus da prova, nada obstante tenha reconhecido a incidência do CDC no caso concreto.

Precipuamente, com relação ao ônus da prova, o artigo 373, §1o do CPC, estabelece que:

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”

Dessarte,
in casu,
confere-se a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no supracitado dispositivo legal, para atribuir o ônus probatório à parte que, diante das particularidades da causa, estiver em melhores condições de produzir a prova, situação verificada no caso concreto.

Conforme destaca José Miguel Garcia Medina, “a regra geral da distribuição do ônus da prova pode ser flexibilizada, cabendo a sua produção à parte que detém maior facilidade de acesso aos elementos probatórios” (Medina, J. M. G.
Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 688).

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, leciona Fredie Didier Jr.:

“O § 1o do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14. ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, v. 2.).

Vê-se, portanto, que a doutrina consagra o princípio da
carga dinâmica da prova
, segundo o qual o ônus probatório deve ser atribuído à parte que tem melhores condições de produzi-lo.

Portanto, analisada a causa sob a ótica desse princípio, à luz das circunstâncias do caso concreto, para o fim de equilibrar a posição dos litigantes, em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, que não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado, inegável que o Agravado é quem possui melhores condições de comprovar a regularidade da contratação, pois é o detentor dos dados contratuais e financeiros.

Ressalto, ainda, que nesse sentido essa Câmara Cível já se posicionou no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015353-46.2024.8.11.0000, sob minha relatoria. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Doutrina e jurisprudência admitem a mitigação da distribuição do ônus da prova, atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC, quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

2.

Analisa-se, portanto, a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto, cuja finalidade procura equilibrar a posição dos litigantes, em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, que não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

3.

Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, e possuindo a agravante melhores condições de produção de provas, no que tange ao ponto controvertido - o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor, com a atividade empresarial da requerida, pode ser autorizada a inversão do ônus da prova. (RAI 1015353-46.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 17/09/2024. Publicação: 18/09/2024).

Por fim, importante consignar, também, que o artigo 6o, VIII, do CDC estabelece que, em situações de hipossuficiência técnica do consumidor, como a impossibilidade de acesso a documentos em posse exclusiva do fornecedor, é cabível a inversão do ônus da prova.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes dos Santos, a fim de reformar a decisão recorrida e conceder a inversão do ônus da prova neste caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024